Tribunal: TJDFT
Processo: 0733263-80.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Classe: AP – Apelação Cível Autos no: 0733263-80.2018.8.07.0001 Apelantes: BRB Banco de Brasília S/A Marina de Castro Ribeiro Apelado: BRB Banco de Brasília S/A D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto por Marina de Castro Ribeiro (Id. 16990722) e de recurso adesivo manejado pela sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A (Id. 16990726) contra a sentença (Id. 16990709) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, que rejeitou os embargos à execução interpostos pela recorrente em desfavor da instituição bancária. Este relator proferiu despacho, por meio do qual foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante comprovasse a alegada condição de hipossuficiência econômica ou efetuasse o pagamento do valor referente ao preparo recursal (Id. 19735746). Isso não obstante, o prazo concedido transcorreu sem que a determinação fosse cumprida (Id. 20165215). A sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A interpôs apelação adesiva (Id. 16990726). Em suas razões recursais o banco réu afirma que o Juízo singular, apesar de entender que não houve má-fé na conduta da instituição e de ter rejeitado os embargos à execução propostos pela devedora, condenou a sociedade anônima ao pagamento de honorários de advogado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, o que soma o montante de R$ 159.103,44 (cento e cinquenta e nove mil cento e três reais e quarenta e quatro centavos). O valor alusivo ao preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 16990728). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. O recurso interposto por Marina de Castro Ribeiro não é admissível e, ausente esse pressuposto extrínseco de admissibilidade, não merece ser conhecido. O art. 1007 do CPC estabelece a exigência de que a recorrente instrua o recurso com a guia de pagamento do valor referente ao preparo acompanhada do respectivo comprovante de pagamento. Na hipótese, a apelante foi intimada para comprovar a alegada condição de hipossuficiência econômica ou efetuar o pagamento do valor referente ao preparo recursal (Id. 19735746). Isso não obstante, o prazo concedido transcorreu sem que a determinação fosse cumprida (Id. 20165215). Assim, nota-se que a recorrente não atendeu à determinação supramencionada (Id. 19735746), razão pela qual se caracterizou a deserção do presente recurso. Em relação ao tema, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECOLHIMENTO DO PREPARO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO. 1. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade recursal, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, o qual, por sua vez, determina o preparo prévio dos recursos e a sua comprovação no ato de sua interposição. 2. Se, devidamente intimada, a parte deixa de recolher e comprovar o preparo, declara-se deserto o respectivo recurso. 3. Apelação não conhecida.” (Acórdão no 1153159, 20170710056586APC, Relator: HECTOR VALVERDE 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 22/2/2019, p. 236-239.) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL. PROCESSO CIVIL. PREPARO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. 1. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente, no ato de interposição do recurso, comprovar o recolhimento do respectivo preparo, sob pena de deserção. 2. A inércia da parte recorrente, mesmo lhe tendo sido oportunizada o recolhimento do preparo, na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, conduz ao não conhecimento do recurso. 3. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os ônus da sucumbência. 4. Quando há resistência à pretensão autoral, os réus devem concorrer ao pagamento da verba sucumbencial. 5. Recurso dos 2o apelantes/réus não conhecido. 6. Recurso dos 1o apelantes/réus conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1133897, 20150610110567APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 5/11/2018, p. 225-233.) (Ressalvam-se os grifos) Repise-se que mesmo após a concessão de prazo para a regularização do recurso a apelante não efetuou o recolhimento do valor referente ao preparo recursal. Portanto, não se afigura possível conhecer o recurso, nos termos dos artigos 1007 e 1017, § 1o, ambos do CPC. Quanto ao mais, não há também como admitir o conhecimento da apelação adesiva interposta pela sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A, pois a interposição do recurso de apelação, pela via direta, como ocorreu no presente caso, acarreta a preclusão consumativa da faculdade de interpor recurso adesivo. É importante esclarecer que o recurso adesivo é destinado à parte que não pretendia recorrer, o que se evidencia pela não interposição do recurso principal. Entendimento contrário caracterizaria também ofensa ao princípio da unirrecorribilidade das decisões. A propósito, examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. APELO ADESIVO NÃO CABÍVEL. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO PRINCIPAL ANTERIORMENTE. CONTRATO DE EXCLUSIVIDADE. AFASTAMENTO. PROVAS DOCUMENTAIS E ORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMONSTRADA. EXISTÊNCIA DE PARCERIA COMERCIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não pode ser conhecida a apelação adesiva interposta por parte que já apresentou apelação principal anteriormente, tendo em vista a preclusão consumativa. 2. Em que pese a existência de contrato de exclusividade para prestação de serviços de corretagem, devem ser levadas em conta as outras provas produzidas nos autos, a fim de se verificar que houve a parceria comercial no serviço de corretagem. 3. Existindo a parceria comercial entre os corretores, a comissão de corretagem deve ser repartida entre ambos. 4. Questões relativas a parte não integrante da relação processual deverá ser discutida em eventual ação própria. 5. Recurso adesivo do autor não conhecido. Recursos do autor e da 1a ré conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1138773, 20161610060023APC, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2018, publicado no DJE: 27/11/2018, p.406-408.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, não conheço também a apelação adesiva manejada pela sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A. À vista das considerações expostas, em síntese, deixo de conhecer ambos os recursos, com fundamento no art. 932, inc. III, e parágrafo único, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 13 de novembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator